Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ENCAMINHAMENTO PARA ÍNICIO E CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. BOLETOS BANCÁRIOS ENVIADOS POR MEIO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corregedoria desta Corte instituiu regime especial de trabalho, permitindo a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, como forma de evitar-se a propagação da pandemia de COVID 19, em conformidade com o art. 10 da Resolução no 354 CNJ.

2. No caso concreto, o agravante foi cientificado da necessidade de iniciar e dar continuidade ao cumprimento da pena, ocasião em que atualizou o endereço e autorizou o uso de aplicativo para receber intimações e informações processuais, conforme orientação da Corregedoria desta Corte, não tendo cumprido a sanção imposta. Por conseguinte, houve a interrupção do lapso prescricional, conforme disposto no art. 117, do CP, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3- Recurso conhecido e desprovido.